Tribunal: STF
Processo: HC 248570
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Wirley Henrique Alves de Almeida contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (edoc. 6).



    Consta dos autos que o paciente foi acusado pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 288, caput, 171, § 2º, I, 307, c/c o art. 69, todos do Código Penal.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional para justificar a medida constritiva extrema. Afirma que afirmações genéricas e abstratas não são suficientes para justificar a custódia preventiva, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente e da baixa gravidade da conduta



    Requer, em suma, a concessão da liberdade provisória com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e o reconhecimento da ausência de revisão da medida cautelar aplicada ao paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “(...)



    Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentação que se considera válida e idônea, justificada sua imprescindibilidade para o resguardo e garantia da ordem pública ante a periculosidade social do agente, destacando-se, pois, a reiteração delitiva, haja vista a quantidade de inquéritos policiais em trâmite. 



    O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 888.536/PE, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 3/6/2024 – grifo nosso). 



    Somado a isso, impõe-se, ainda, a custódia cautelar diante da gravidade concreta da conduta, haja vista que o paciente era um dos proprietários das empresas GIRO VEÍCULOS LTDA, e ACELERRA LTDA., e, supostamente, associou-se aos demais investigados para cometerem sucessivos crimes de estelionato em desfavor de consumidores (fl. 28), desempenhando um papel de preponderância dentro da suposta associação criminosa. 



    O risco de reiteração delitiva, o registro de dezenas de boletins de ocorrências pelas vítimas e o grande número de pessoas envolvidas na prática delitiva, assim como a complexidade e organização da associação criminosa que, conforme consta dos autos, tem um padrão de abertura de CNPJs sucessivos, que vem reduzindo ao longo do tempo – abrem uma nova empresa a cada 4 meses, em razão do aumento de capital do grupo e da especialização na aplicação de golpes de estelionato (fl. 50) –, demonstram a necessidade da custódia cautelar para fins de resguardo da ordem pública. 



    Ademais, o mandado de prisão não foi cumprido porque o paciente se encontra foragido (fls. 40 e 102). 



    Em relação à ausência de revisão da medida cautelar aplicada ao paciente, conforme consta das informações prestadas (fls. 79, 103/104, 123), esta vem ocorrendo normalmente. 



    Assim, frente à indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A propósito: AgRg no HC n. 770.937/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/10/2022”. Edoc. 6, p. 5-6, grifamos) 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente